Tribunal: TJDFT
Processo: 0710881-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710881-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Recurso Inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme previsão do art. 74 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Dessa forma, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado. Na hipótese dos autos, o Recurso Inominado interposto pela Recorrente veio desacompanhado do comprovante de pagamento da guia referente às custas iniciais e do preparo, limitando-se a Recorrente a formular a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, comprovar que é merecedora do benefício em questão. Intimada a comprovar que faz jus ao beneficio da gratuidade de justiça ou para promover o recolhimento das custas e do preparo, no prazo de 48 horas, a Recorrente limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade de justiça, sem, contudo, trazer aos a comprovação de que e merecedora da benesse. A Recorrente é médica, reside em endereço nobre desta Capital, e não obstante as dificuldades por ela enfrentadas, conforme alegado, apesar de facultada a oportunidade, ela não trouxer aos autos documentos que comprovem que ela é merecedora dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido. Não foram recolhidas as custas e o preparo. Logo, deserto o recurso. Nos termos dispostos no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais é direta, não sendo aplicáveis as regras previstas no Código de Processo Civil ao caso. Nesse sentido, o Enunciado 80 do FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva(art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do Código de processo Civil. Logo, no caso em apreço, patente a deserção do Recurso Inominado interposto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Após a preclusão, baixem os autos à origem. Publique-se e Intimem-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator